Tribunal: TJES
Processo: 5002777-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002777-55.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALEX PEREIRA ALVES MACHADO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULUM LIBERTATIS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que relaxou a prisão preventiva do recorrido, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão. O réu foi preso em flagrante em 26/06/2024 por transporte de aproximadamente 1 kg de maconha, com resistência à prisão. A custódia preventiva foi relaxada em 15/01/2025 diante da demora na realização de perícia requerida e com fundamento no princípio da razoável duração do processo. O Ministério Público requer o restabelecimento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos concretos que justifiquem o restabelecimento da prisão preventiva, diante da gravidade do delito imputado e do pedido ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, de natureza excepcional, exige demonstração concreta da necessidade atual da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

A gravidade abstrata do delito imputado não autoriza, por si só, a manutenção da custódia cautelar.

O decurso do tempo desde o relaxamento da prisão, sem notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas ou de novos delitos, afasta a presença de periculum libertatis.

A restauração da custódia, sem base fática contemporânea, configuraria antecipação indevida de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

O relaxamento da prisão encontra respaldo no princípio da razoável duração do processo, diante da inércia estatal em realizar a perícia determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002777-55.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEX PEREIRA ALVES MACHADO
Advogados do(a) RECORRIDO: ALLAN MACHADO SALVIANO - ES36448, RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão (id. 14157114 – fls. 34/36) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que relaxou a prisão preventiva de ALEX PEREIRA ALVES MACHADO, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que na data de 26 de junho de 2024, na Rodovia BR 259, Trevo dos Barbados município de Colatina/ES, o ora recorrido transportou para posterior entrega e consumo de terceiros 01 (um) tablete de maconha e 01 (um) pedaço da mesma substância entorpecente, que junta totalizam 1 kg (um quilo) sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Consta que durante patrulhamento preventivo, a Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo oriundo da Serra/ES transportava drogas para Colatina/ES, visando abastecer o comércio ilícito local. Foi informado que o condutor se chamava Alex e que estaria acompanhado de um adolescente conhecido por envolvimento com o tráfico, o qual indicaria o local de entrega.

Com base nas informações, foi montado cerco tático, resultando na abordagem de um veículo, ocupado pelo réu e o adolescente. Durante a busca veicular, foi localizada, no banco traseiro, uma bolsa preta contendo aproximadamente 1kg de maconha, divididos em um tablete lacrado e um pedaço da mesma substância.

No momento da abordagem, o recorrido resistiu à prisão, tentando tomar a arma do Capitão Balbino, sendo contido com uso proporcional da força pelos militares CB Adevaldo, SD Daniel e demais presentes, ainda oferecendo resistência com chutes e socos.

O ora recorrido foi preso em flagrante delito tendo sua prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia em 26/06/2024 (Id. 14157109 – fls. 116/117).

Em 15/01/2025, durante audiência de instrução e julgamento (id. 14157114 -fls. 27/31) a Magistrada determinou a expedição de ofício à DENARC para realização de perícia no aparelho celular do réu conforme requerido pelo Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que, após a juntada do relatório pericial, as partes apresentassem alegações finais.

Contudo, transcorrido o prazo sem manifestação da delegacia, foi relaxado o decreto preventivo, em consonância com o princípio da razoável duração do processo (id. 14157114 – fls. 34/36).

Sobreveio o presente recurso, no qual o Órgão Ministerial requer o restabelecimento da prisão preventiva, ao argumento que o crime possui elevada gravidade, e se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP (Id. 10933986).

Compulsando os elementos apresentados, entendo não haver motivos contundentes que justifiquem a reforma da decisão que relaxou a prisão do acusado.

Como sabido, a gravidade do crime, em tese, praticado pelo réu, não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória, devendo haver fundado receio de que o suspeito venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Contudo, na hipótese, inexistem evidências concretas que resultem na necessidade de manutenção da segregação cautelar, tampouco há dados necessários a demonstrar que o réu, em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou o regular andamento do feito.

Além disso,
não há notícia nos autos de que o acusado tenha descumprido as medidas cautelares impostas
ou se envolvido em novos delitos após a concessão da liberdade provisória, encontrando-se em liberdade desde o relaxamento da prisão preventiva nestes autos, conforme informações obtidas no INFOPEN.

A prisão preventiva, por seu caráter excepcional, deve ser devidamente fundamentada em elementos concretos e mostrar atual a sua necessidade.

No caso, o tempo decorrido desde a decisão que relaxou a prisão e aplicou medidas cautelares — sem qualquer ocorrência de descumprimento — revela que não subsiste
periculum libertatis
concreto a justificar a restauração da prisão.

O restabelecimento da custódia cautelar, como pretende o órgão ministerial, carece de base fática atual e concreta.

Reativar a prisão com fundamento em antecedentes pretéritos ou na gravidade abstrata do delito configuraria indevida antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Eminente Relator em negar provimento ao recurso.